Tribunal: TCU
Processo: 032.442/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3940/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de atos de concessão de aposentadoria a Maria Paula Torres e Fernando Cesar de Jesus, emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações em desacordo com a legislação de regência e com a jurisprudência deste Tribunal; considerando que os interessado aposentaram com proventos integrais, calculados pela média das remunerações, com base no artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a" (redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004) considerando que, nos termos do art. 1o da Lei 10.887/2004, os proventos da espécie devem corresponder à média aritmética simples das 80% maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculada; considerando que, por meio do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o Tribunal fixou os seguintes critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações: 9.2.1. no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, compute as seguintes parcelas: 9.2.1.1. as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência (art. 1o da Lei no 10.887, de 2004); 9.2.1.2. a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio (art. 1o, § 2o, da Lei no 10.887, de 2004); 9.2.2. no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, compute: as parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho ou do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2o, do art. 40, da Constituição Federal, desde que o servidor opte por incluí-las na sua base de contribuição (art. 4o, § 2o, da Lei no 10.887, de 2004, com nova redação dada pela Lei no 12.688, de 18 de julho de 2012; (...) considerando que, com base nas memórias de cálculo da média das remunerações extraídas do sistema Siape, constata-se que foram incluídos períodos de serviço averbados no órgão de origem somente a partir de 2005 (ato de peça 21) e 2006 (ato de peça 22), quando deveriam ser desde julho de 1994, vez que houve a averbação de tempo de serviço desde aqueles anos; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não tendo ocorrido o registro tácito; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal os atos de concessão de aposentadoria a Maria Paula Torres e Fernando Cesar de Jesus, recusando-lhes registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional do Seguro Social; e c) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 032.442/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Cesar de Jesus (XXX.314.158-XX); Maria Paula Torres (XXX.952.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão; 1.7.2. emita novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta deliberação; 1.7.3. informe aos interessados que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; e 1.7.4. comunique imediatamente aos interessados o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.